Tribunal: STF
Processo: MI 1601
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Pet. nº 59.358/2013: Trata-se de pedido de cumprimento de decisão monocrática, proferida pelo Min. Joaquim Barbosa, que, reconhecendo a mora legislativa em dar concretude ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal, concedeu parcialmente a ordem “para determinar que a autoridade administrativa competente proceda à análise da situação fática dos substituídos pelo impetrante (ANFFA SINDICAL – Sindicato Nacional dos Fiscais Agropecuários), para fins de aposentadoria especial, à luz do art. 57 da lei 8.213/1991.” (doc. 4, fls. 567/568).



     



    2. A decisão proferida pelo Min. Joaquim Barbosa transitou em julgado em 05.05.2010 (v. 04, fl. 581).



    3. Em 22.11.2013, o sindicato impetrante apresentou petição em exame, informando que, apesar de a decisão ter sido cumprida por três anos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA passou a inobservá-la a partir do Memorando-Circular nº 011/2012/CGAP/SPOA/SE-MAPA (doc. 08). 



    4. Narra o impetrante que, em um primeiro momento, a Administração aceitava não apenas a aposentadoria especial dos Fiscais Federais Agropecuários que tivessem exercido atividades insalubres por 25 anos ou mais, como também a averbação do tempo de serviço inferior prestado sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, bem como sua conversão em tempo comum, mediante um fator multiplicador. Esta possibilidade de averbação e conversão de tempo especial em comum foi prevista na Orientação Normativa nº 10, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, editada no dia 05.11.2010. 



    5. Porém, a partir do Memorando-Circular acima referido, o MAPA adotou o entendimento de que a averbação e a conversão de tempo especial em comum não teriam sido contempladas pela decisão proferida nos presentes autos. Assim, o Ministério passou a indeferir esse tipo de pretensão, somente atendendo a pedidos de aposentadoria especial de servidores com pelo menos 25 anos de tempo especial. Segundo a impetrante, este entendimento se difundiu por toda a Administração, culminando com o Ofício-Circular nº 5/2013/SEGEP/MP, que suspendeu a aplicação da Orientação Normativa MPOG nº 10/2010.



    6. Defende a parte impetrante que a previsão constitucional acerca de “requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria” (CRFB/1988, art. 40, § 4º) abrangeria não apenas a concessão da aposentadoria especial propriamente dita, mas também a averbação e conversão de tempo especial em comum. Afirma não haver óbice à aplicação do art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 a seus substituídos. Por fim, pede que o MAPA deixe de limitar o universo de beneficiários da decisão proferida nos presentes autos aos Fiscais Federais Agropecuários filiados ao sindicato na data da impetração, o que violaria a prerrogativa da entidade sindical de representar toda a categoria, nos termos do art. 8º, III, da Constituição.



    7. Intimada, a União manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado na inicial, argumentando que a pretensão da parte autora destoa da decisão monocrática do Ministro Joaquim Barbosa. Sustentou que os efeitos da referida decisão limitaram-se aos substituídos pelo Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários à época da impetração. Quanto aos demais, garantiu apenas o direito de análise do pedido administrativo de aposentadoria especial (doc. 13).



    8.  Determinei o sobrestamento dos autos, ante à similitude com o objeto do Mandado de Injunção 4.204. (doc. 14)



    9.  O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, ANFFA Sindical, peticionou nos autos, alegando a conformidade da sua pretensão com a tese firmada no julgamento do Tema n. 942 de Repercussão Geral (RE n. 1.014.286/SP), em 28.08.2020 (doc. 20).



    10. É o relatório. Passo a decidir.



    11. De início, levanto o sobrestamento, tendo em vista a conclusão do julgamento do MI nº 4.204, e passo a analisar o pedido da parte impetrante.



    12. O objeto do mandado de injunção se limita a preencher uma lacuna legislativa que impede o exercício de um direito constitucionalmente reconhecido. Eis a definição constitucional desse tipo de ação: 



    “Art. 5º (...)



    LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;”



    13. Em vista dessa definição constitucional, a via do mandado de injunção não é adequada para a tutela específica do direito reconhecido abstratamente. A prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal se esgota com o preenchimento da lacuna legislativa, ao determinar que a autoridade impetrada promova a edição da norma regulamentadora ou estabeleça as condições de exercício do direito (art. 8º, I e II, da Lei nº 13.300/2016). Esta última hipótese ocorreu nos presentes autos, em que se reconheceu o direito pleiteado coletivamente pela entidade de classe que representa a categoria dos ora requerentes.



    14. Não se inclui na competência desta Corte, cuja definição constitucional deve ser interpretada restritivamente, a análise da aplicação da norma indicada no mandado de injunção como eficaz para preencher a lacuna legislativa. O exercício específico do direito pelas partes interessadas envolve a apreciação de particularidades de cada caso, não estão abrangidas nas atribuições deste Tribunal. Nesse sentido, vejam-se as decisões monocráticas no MI 2077, Rel. Min. Dias Toffoli; e no MI 2762, Rel. Min. Luiz Fux.



    15. O pedido deduzido pelos requerentes se volta contra ato de representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, autoridade que não está sob a jurisdição desta Corte. O ato que negou a averbação do tempo de serviço dos peticionários não pode, dessa forma, ser adjudicado nesta instância judicial. Esse tem sido o entendimento desta Corte, conforme se extrai dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. 1. IMPOSSIBILIDADE DE ASSEGURAR A CONTAGEM E A AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO: ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991 PARA FUTURO PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. 2. INEXISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (MI 2.195-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE ASSEGURAR A CONTAGEM E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FUTURO PEDIDO DE APOSENTADORIA. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. Pressuposto do writ previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição da República é a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A pretensão de contagem e averbação, nos assentamentos funcionais, de tempo de serviço prestado em condições especiais, para instrução de futuro pedido de aposentadoria de servidor público, não se amolda ao escopo do mandado de injunção. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    (MI 2.133-ED, Relª. Minª. Rosa Weber)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. 1. Mandado de injunção em que se alega omissão na edição de lei complementar regulamentadora do direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, da Constituição da República, bem como do direito à contagem diferenciada de tempo especial. Requerimento de aplicação analógica das regras do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. 2. A conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CRFB, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CRFB, art. 40, § 10). 3. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se, por seu órgão Plenário, tanto pelo cabimento do mandado de injunção para dirimir a controvérsia posta nos autos, por identificar existir lacuna legislativa a ser colmatada em sede injuncional (MI nº 4.204/DF), como pela própria existência, até a edição da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, do direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público (Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG/SP). 4. A decisão proferida em mandado de injunção não reconhece imediatamente o direito à contagem diferenciada de tempo especial, apenas supre a lacuna normativa e determina que a autoridade administrativa competente analise o caso, à luz dos documentos apresentados pela parte interessada. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento para conceder a ordem, em parte.” 



    (MI 6694-AgR, Red. p/o acórdão o Min. André Mendonça, - negrito acrescentado)



    16. Ressalto, por fim, que a inviabilidade de atendimento do pedido dos requerentes nessa via processual não implica a impossibilidade de contagem diferenciada, conforme destaquei no precedente citado acima. Nos termos do que foi decidido no MI 4204, sob minha relatoria, no “regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). Precedente. 2. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12)”.



    17. Em face do exposto, indefiro o pedido deduzido na Peti nº 59.358/2013, sem prejuízo da possibilidade de contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições insalubres pelos requerentes.



    18. À Secretaria Judiciária, para que promova a publicação desta decisão em nome do advogado subscritor das petições mencionadas, além das demais partes já constantes da autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator